Tribunal: TJDFT
Processo: 0708336-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708336-65.2023.8.07.0004 RECORRENTE: DROGARIA GOMES LTDA RECORRIDO: DISKMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, diante da extinção da pessoa jurídica indicada no polo passivo antes do ajuizamento da demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível propor ação de consignação em pagamento contra pessoa jurídica extinta. III. Razões de decidir 3. A extinção da personalidade jurídica da parte ré, anterior ao ajuizamento da ação, impede sua legitimação para figurar no polo passivo, por ausência de capacidade processual, nos termos do art. 17 do CPC. 4. A boa-fé da parte autora e sua intenção de adimplir a obrigação não afastam a exigência de existência jurídica da parte demandada. 5. A jurisprudência consolidada do tribunal reconhece que a extinção da pessoa jurídica antes do ajuizamento da ação impede a substituição processual e impõe a extinção do feito sem julgamento do mérito. 6. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é mantida, pois a parte autora deu causa à demanda ao ajuizá-la contra empresa sabidamente extinta. IV. Dispositivo 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 85, §§ 8o e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704283-84.2022.8.07.0001, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 24/07/2024, DJE 29/07/2024. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 26, §4o, da Lei no 9.492/1997, ao não reconhecer a possibilidade de cancelamento do protesto, apesar da prova inequívoca do pagamento integral mediante depósito judicial. Afirma que a interpretação do Tribunal restringiu indevidamente o alcance da norma, impondo obrigação impossível – obter carta de anuência de empresa já extinta –, em afronta aos princípios da efetividade e da razoabilidade processual; b) artigos 4o, 6o e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, defendendo que o artigo 4o do CPC consagra a primazia do julgamento do mérito, impondo ao julgador o dever de buscar solução substancial do conflito. Aduz que, ao extinguir o feito sem resolução de mérito, desconsiderando o adimplemento comprovado, o acórdão negou vigência também ao artigo 6o do CPC, que impõe cooperação entre as partes e o juízo, e ao artigo 485, inciso VI, do mesmo diploma legal, que não pode ser aplicado para afastar a análise da obrigação já extinta. Pede a concessão de efeito suspensivo ao apelo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 26, §4o, da Lei no 9.492/1997, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da tese recursal demandaria o reexame de provas, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 4o, 6o e 485, VI, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado, como já dito, pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028